Tribunal: TJES
Processo: 0000569-19.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-19.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO KLEYDES KLIPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA EM CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), sob alegação de omissão quanto ao pedido absolutório relativo ao primeiro delito, especialmente no tocante ao dolo e ao consentimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima e a alegada ausência de dolo específico afastam a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão incorre em omissão ao não enfrentar expressamente a tese absolutória relativa ao crime de descumprimento de medida protetiva, o que autoriza o manejo dos embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas e pela prova oral colhida, inclusive com confissão parcial do réu.

5. O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico.

6. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do delito quando evidenciado contexto de intimidação, sendo irrelevante eventual anuência para aproximação do agente.

7. A prova testemunhal e o relato da vítima demonstram ambiente de ameaça e coerção, o que invalida a tese defensiva de consentimento livre e espontâneo.

8. A correção da omissão não implica modificação do resultado do julgamento, pois permanecem íntegros os fundamentos que sustentam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do acórdão, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva é de mera conduta e se consuma com a violação da ordem judicial, independentemente de resultado. 3. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha quando presente contexto de intimidação ou violência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JAIRO KLEYDES KLIPPEL
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. 3. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 4. TIPICIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) e art. 147 do Código Penal (ameaça), no âmbito de violência doméstica. A defesa requer a absolvição, alegando atipicidade da conduta no primeiro delito por suposto consentimento da vítima e, no segundo, ausência de dolo e de temor por parte da ofendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas; (II) definir se a conduta do réu preenche os elementos típicos do crime de ameaça, notadamente a potencialidade lesiva e o temor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo boletim unificado, pela decisão concessiva das medidas protetivas e pela prova oral colhida, incluindo a confissão parcial do réu quanto aos contatos realizados. 2. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo do agente ou a intenção real de concretizar o mal prometido, bastando a capacidade de intimidação. 3. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobrepondo-se à negativa ou justificativas do réu, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 4. O temor da vítima restou evidenciado pela procura imediata à autoridade policial para representar contra o acusado, sendo que as expressões utilizadas ("medida é só um papel", "fazer justiça por conta própria") demonstram menosprezo à intervenção estatal e gravidade suficiente para configurar o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente em cumprí-la.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, ostenta especial valor probatório quando em harmonia com o conjunto fático-probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a manifestação desta Corte acerca do art. 24-A da Lei Maria da Penha, especialmente quanto à necessidade de dolo específico e à relevância do consentimento da vítima.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JAIRO KLEYDES KLIPPEL
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. 3. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 4. TIPICIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) e art. 147 do Código Penal (ameaça), no âmbito de violência doméstica. A defesa requer a absolvição, alegando atipicidade da conduta no primeiro delito por suposto consentimento da vítima e, no segundo, ausência de dolo e de temor por parte da ofendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas; (II) definir se a conduta do réu preenche os elementos típicos do crime de ameaça, notadamente a potencialidade lesiva e o temor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo boletim unificado, pela decisão concessiva das medidas protetivas e pela prova oral colhida, incluindo a confissão parcial do réu quanto aos contatos realizados. 2. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo do agente ou a intenção real de concretizar o mal prometido, bastando a capacidade de intimidação. 3. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobrepondo-se à negativa ou justificativas do réu, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 4. O temor da vítima restou evidenciado pela procura imediata à autoridade policial para representar contra o acusado, sendo que as expressões utilizadas ("medida é só um papel", "fazer justiça por conta própria") demonstram menosprezo à intervenção estatal e gravidade suficiente para configurar o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente em cumprí-la.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, ostenta especial valor probatório quando em harmonia com o conjunto fático-probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a manifestação desta Corte acerca do art. 24-A da Lei Maria da Penha, especialmente quanto à necessidade de dolo específico e à relevância do consentimento da vítima.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, verifico que o acórdão incorreu em omissão acerca do pedido de absolvição do acusado pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual passo a apreciar tal pleito.

Com efeito, registro que a existência de prova da materialidade do referido crime restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

Materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas nos autos nº 0000387-33.2021.8.08.0017 e pela prova oral colhida durante instrução a autoria, de igual modo, revela-se inconteste, eis que o réu, em interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo ter realizado contato telefônico e visitas à residência da vítima, embora tenha justificado tais atos pelo interesse em ver os filhos.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, especialmente pelos relatos colhidos sob contraditório judicial.

A vítima, ouvida em Juízo, confirmou que a medida protetiva foi descumprida. Relatou que o acusado afirmava que, no dia em que ela fizesse um boletim de ocorrência, assinaria sua sentença. Disse que as ameaças eram constantes. Afirmou que o acusado disse que iria até a sua casa para pegar seus filhos, mas afirmou ter alertado a irmã do réu de que isso seria errado.

A testemunha Jessica Barbatto, funcionária da residência da vítima, afirmou que trabalhou no local após o divórcio entre as partes. Disse que não convivia muito com o acusado, mas disse que o réu ia até o local ver os filhos, sem que a ofendida gostasse muito. Afirmou que nunca presenciou ameaças, porém o acusado a ligava incessantemente e disse que a envolveria no processo, de forma que bloqueou o seu contato, sem que a ofendida tivesse lhe solicitado. Por fim, disse que acredita que a vítima tinha medo do acusado.

O acusado, por sua vez, afirmou que apenas parte da narrativa descrita na denúncia é verdadeira, relatando que apenas ia até a casa da vítima com o seu consentimento. Relatou, todavia, que descumpriu a medida por ligação telefônica.

Diante dos depoimentos colhidos em Juízo, entendo que não merece reforma a sentença condenatória.

Cumpre frisar que
“o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando há intimidação desta pelo agente”.
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

No caso dos autos, restou evidenciado o contexto ameaçador que permeava o relacionamento entre as partes, tornando irrelevante eventual consentimento da vítima para que o acusado se aproximasse.

Cumpre salientar, ainda, que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, sequer existindo a descrição de um resultado no tipo penal, bastando, portanto, que o acusado realize o tipo objetivo para o delito ser consumado.

Destarte, verifico que a manutenção da procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, tendo em vista que o acusado, ciente da existência de medida protetiva em seu desfavor, descumpriu a determinação judicial.

No que pertine à dosimetria da pena, verifico que não há ilegalidade a ser corrigida de ofício, considerando que a reprimenda foi fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, destaco que a correção do vício existente no acórdão não possui o condão de atribuir efeitos infringentes ao recurso, visto que deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos realizados pelo Juízo sentenciante.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão existente no acórdão, mantendo incólumes seus demais termos.

É como voto.